Tribunal: TJDFT
Processo: 0723742-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: TURMA RECURSAL REUNIDA
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO QUE INDEFERIU A INICIAL. AUSÊNCIA DE DECISÃO TERATOLÓGICA OU ILEGAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo interno interposto pelo agravante contra a decisão monocrática que indeferiu a inicial do Mandado de Segurança.

2. Narra o agravante que o seu pedido de pesquisa pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD E ERIDF foi negado pelo juiz de primeira instância. Alega que interpôs recurso inominado que não foi conhecido pela 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Contra o acórdão impetrou Mandado de Segurança que foi indeferido por decisão monocrática, por ser manifestamente inadmissível. Defende que o mandado de segurança deve ser admitido sob a alegação de que tem direito líquido e certo as pesquisas realizadas pelos sistemas do Tribunal para localização de bens em nome da devedora.

3. Para a admissão do mandado de segurança é indispensável a indicação da natureza teratológica da decisão ou ilegalidade ou abuso de poder, o que não restou demonstrado.

4. No caso, não há teratologia na decisão que não conhece do recurso inominado interposto contra despacho, porquanto o recurso inominado somente é cabível contra decisões definitivas ou terminativas nos termos do que dispõe o art. 12, I, “a” do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal.

5. Ademais, como bem pontuado pela relatora, ainda que se considerasse a existência de eventual conteúdo decisório, a decisão seria combatida por Agravo de Instrumento (RITR, art. 80, III ). Nesse sentido é o enunciado de súmula 7 da Turma de Uniformização de Jurisprudência: cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação. PUJ 2018.00.2.000587-3, Turma de Uniformização, publicado no DJe: 4/9/2018, pág. 826.

6. Ante a ausência de decisão teratológica ou manifestamente ilegal, a ferir direito líquido e certo do ora agravante, confirma-se a decisão que indeferiu a inicial do mandado de segurança.

7. AGRAVO INTERNO CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.